Tribunal: TJES
Processo: 5005338-90.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005338-90.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória e anulou multa administrativa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo n. 0114-004.959-3.

2. O Município apelante sustenta que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade e que a apelada, ao ofertar o produto ao consumidor, vinculou-se ao princípio da vinculação da oferta, nos termos dos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia cinge-se em verificar se a multa administrativa aplicada pelo Procon foi corretamente anulada, considerando a presunção relativa de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, detém poder de polícia para impor sanções administrativas, com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, cabendo ao fornecedor demonstrar eventual ilegalidade ou inconsistência na aplicação da penalidade.

5. No caso concreto, restou comprovado que a empresa apelada atuou em conformidade com a legislação consumerista, ao disponibilizar ao consumidor o produto na forma ofertada.

6. Não houve demonstração de violação ao Código de Defesa do Consumidor que justificasse a aplicação da multa administrativa. Desta forma, não há motivos para reformar a sentença que anulou a penalidade imposta pelo Procon.

7. No tocante à verba honorária, considerando o desprovimento do recurso, majora-se os honorários sucumbenciais fixados em desfavor do apelante para 12% (doze por cento).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade ou inconsistência no processo administrativo capaz de afastar a penalidade aplicada.

A multa administrativa imposta pelo Procon deve ser anulada quando demonstrada a inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 30, 35 e 57. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21-05-2015, DJe 04-08-2015.

STJ, AgInt no REsp nº 1664584/GO, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19-09-2017, DJe 27-09-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005338-90.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Insurgiu-se o apelante contra a respeitável sentença que julgou procedente o pedido formulado pela apelada em ação anulatória e anulou a multa no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos) aplicada à autora pelo Procon municipal no processo administrativo n. 0114-004.959-3.

Nas razões recursais sustentou o apelante, em síntese, que 1) “os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal de Vitória”; 2) “a empresa apelada ofertou a mídia física ao vender o produto ao consumidor, estando vinculada, portanto, ao princípio da vinculação da oferta insculpido nos artigos 30 e 35 do CDC”; e 3) “o ato administrativo exarado pelo Procon Municipal de Vitória, questionado na presente lide, goza de presunção de legitimidade e veracidade.”

Requereu o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial.

O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (REsp n. 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 21-05-2015, data da publicação/fonte: DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação/fonte: DJe 27-09-2017).

Os processos administrativos de competência do Procon, por se enquadrarem na concepção de ato administrativo, são revestidos de presunção relativa de legitimidade e veracidade, pelo que incumbe ao suposto infrator demonstrar a existência de eventuais ilegalidades e/ou inconsistências capazes de alterar as conclusões tomadas administrativamente.

No caso, a autora demonstrou que atuou conforme a legislação consumerista, pois forneceu ao consumidor o produto na forma como ofertado. Por elucidativo, colaciono o seguinte trecho da respeitável sentença recorrida:

Analisando os autos desse processo administrativo, no ID 21941762 – fls. 03, constatei que a reclamação da parte consumidora cingiu no fato de não ter recebido as mídias físicas dos softwares do computador adquirido. Explicou a parte consumidora que somente teria recebido o número serial. Em resposta, no ID 21941762 – fls. 19-22, a requerente se manifestou no processo administrativo, explicando que as mídias físicas foram abolidas, sendo o acesso feito virtualmente com o número serial. A confirmação dessa afirmação está demonstrada na petição inicial – ID 21940991 – fls. 07-16, onde se explana a ausência de mídias físicas atualmente.

Inexistindo, portanto, violação do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em reforma da sentença.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor do apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.